Tribunal: TJPA
Processo: 0027705-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027705-06.2019.8.14.0401

APELANTE: RICARDO DE MELO SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0027705-06.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE: RICARDO DE MELO SAMPAIO

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO WASHINGTON DE MELO (OAB-PA 13.856)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, IV, DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DO ACÓRDÃO (
ID.16636111)
. INCABÍVEL O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
NÃO
CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
08
de abril de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0027705-06.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RICARDO DE MELO SAMPAIO

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO WASHINGTON DE MELO (OAB-PA 13.856)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso e
m
Sentido Estrito
interposto por
RICARDO DE MELO SAMPAIO
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. Acórdão (id.16636111) proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que por unanimidade, conheceu do recurso de Apelação e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para alterar apenas a prestação pecuniária para 10 (dez) dias-multa mantendo os demais termos da sentença, pelo crime tipificado no art.302, § 1º, IV da Lei nº 9.503/97.

Narrou à denúncia
(id.16023656), que no dia 24/10/2019, por volta de 22h10min, em via pública, na Boulevard Castilho França, bairro da Campina, Belém-PA,a vítima Ana Cláudia Magalhães Melo, foi atropelada de forma fatal, evoluindo a óbito no local do atropelamento, pelo ora denunciado
RICARDO DE MELO SAMPAIO,
que, no exercício de sua profissão, conduzia o transporte coletivo, tipo ônibus (marca VW/BUSSAR ECOSS U, cor BRANCA com detalhes na cor AMARELA, placa JVT-7748, ano 2007/2008, linha Guajará/Ver-o-Peso, de propriedade da Empresa Viação Forte Ltda, em alta velocidade.

A Denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2021 (id.16023659)

A Sentença foi prolatada em
19 de dezembro de 2022
(id.16023779) no qual julgou PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
RICARDO DE MELO SAMPAIO
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97.

Interposto Recurso de Apelação
(id.16023793), no qual o recorrente pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas;, 2) Redimensionamento da pena sendo fixada no mínimo legal, com a retirada da prestação de serviços à comunidade em tempo de 2 anos e 8 meses, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como a multa no valor de 80 dias-multa.

Em 13/11/2023 fora julgado pela 1ª Turma de Direito Penal, o referido recurso de Apelação, no qual, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito concedeu parcial provimento, para alterar apenas a prestação pecuniária para 10 (dez) dias-multa mantendo os demais termos da sentença, pelo crime tipificado no art.302, § 1º, IV da Lei nº 9.503/97. (id.16636111)

Em 04/12/2023 fora interposto o Recurso em Sentido Estrito sob o seguintes fundamento:
“por entender que não estão presentes os elementos da culpa, quais sejam: imperícia, negligência e imprudência; afastando qualquer imputação de conduta delitiva ao Acusado, pois a ocorrência clara e evidente de situação de culpa exclusiva da vítima ao buscar atravessar via sob forte efeito alcóolico, em momento que Belém passava por falta de energia elétrica, sem a luminosidade para que o Acusado pudesse evitar o sinistro, e que a vítima foi ao encontro do ônibus de forma desorientada e sem atenção devida, ao não respeitar as regras de travessia de pedestre, assim confiante no discernimento afinado e no justo descortino desta Egrégia Corte, a defesa requer que seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, AFASTANDO OS JULGAMENTOS JÁ PROFERIDOS NOS AUTOS, concedendo os devidos efeitos suspensivos aos seus efeitos (art. 584, CPP), E CONCOMITANTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, à guisa das teses ora esposadas, ou, na impossibilidade, que seja a pena modificada ao mínimo legal, qual seja 02 (dois) meses, bem como a RETIRADA de Prestação de Serviço à Comunidade em tempo de 02 (dois) anos e (oito) meses, e mesmo período de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como, ainda por MULTA no valor de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, UMA VEZ QUE COLIDIRÁ GRAVEMENTE COM O SEU SUSTENTO E DE FAMILIARES, mormente pelo fato a imprescindibilidade da CNH para exercer dignamente sua profissão de motorista profissional de ônibus.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Recurso e
m
Sentido Estrito
interposto por
RICARDO DE MELO SAMPAIO
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. Acórdão (id.16636111) proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que por unanimidade, conheceu do recurso de Apelação e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, para alterar apenas a prestação pecuniária para 10 (dez) dias-multa mantendo os demais termos da sentença, pelo crime tipificado no art.302, § 1º, IV da Lei nº 9.503/97.

Ocorre que o recurso cabível contra tal decisão pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 621, co Código de Processo Penal.

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Com isso, forçoso concluir que o requisito do cabimento recursal não se encontra satisfeito, pelo que o recurso
não deve ser conhecido
, conforme bem ressaltou a Procuradoria de Justiça.

Não se desconhece a regra prevista no artigo 579 do Código de Processo Penal, que positivou o princípio da fungibilidade recursal, determinando que "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro".

No entanto, para ser aplicada a fungibilidade, mister que concorram, ainda, outros requisitos, tais como a tempestividade e a ausência de erro grosseiro.

In casu
, ainda que, por hipótese, o recurso tenha sido interposto no segundo dia aplicável aos embargos de declaração, tenho que se está diante de erro grosseiro, eis que não há dúvida legal ou dissídio doutrinário ou jurisprudencial acerca de qual é o recurso cabível.

Com efeito, basta visitar o artigo 619 do Código de Processo Penal para se perceber que, contra a sentença, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é cabível os embargos de declaração, afastando, em consequência, a aplicação de outra espécie recursal.

Sobre o erro grosseiro, a doutrina de RENATO BRASILEIRO LIMA elucida:

[...] b) erro grosseiro: a aplicação do princípio da fungibilidade só é possível quando houver dúvida objetiva sobre o recurso adequado, situação em que o ordenamento jurídico tolera a interposição do recurso inadequado, desde que dentro do prazo legal do recurso correto. (...) Afinal, como a lei é expressa acerca do recurso adequado, inexistindo qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre a matéria, o equívoco cometido pelo recorrente deve ser tido por grosseiro, o que acaba por inviabilizar a aplicação da fungibilidade. Como se pode perceber, o princípio da fungibilidade não visa resguardar a parte do erro grosseiro do profissional, mas tão somente evitar que controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao recurso adequado causem prejuízo ao recorrer. (...). (in Código de Processo Penal Comentado, p. 1.431/1.432, negrito do original, sublinhei).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença a impronunciar a acusada, porquanto cabível, in casu, o recurso de apelação. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0431.17.004988-3/001, Relator (a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2021, publicação da sumula em 09/ 07/ 2021) (destaquei).

Ante ao exposto, acompanho a Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela Defesa, pois não satisfeito o requisito do cabimento recursal e ausente a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos supramencionados.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024